Tribunal: TJPA
Processo: 0047219-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047219-27.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PAULO SERGIO MEDEIROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Paulo Sergio Medeiros da Silva contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fundação Papa João XXIII, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer. O autor sustenta ter sido aprovado em 8º lugar no concurso público n.º 01/2012 para o cargo de Agente de Vigilância, dentro das 20 vagas ofertadas, pleiteando o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, quando inexistem elementos de preterição ou surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, salvo ocorrência de preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas.

O edital do concurso destinou as 20 vagas exclusivamente ao cadastro de reserva, afastando a alegação de aprovação dentro do número de vagas imediatas.

Não se comprovou a existência de preterição, surgimento de novas vagas ou conduta administrativa que configure direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo indispensável a demonstração de preterição arbitrária e imotivada ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame para configuração de direito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 487, I; Regimento Interno TJPA, art. 133, XII, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, rel. Min. Luiz Fux, Tema 784, Plenário, j. 09.12.2015; STF, MS 31.732 ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 03.12.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, APC nº 0009866-50.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2020; TJPA, APC nº 0802469-31.2021.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047219-27.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
PAULO SERGIO MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22436486)

interposto por
PAULO SERGIO MEDEIROS DA SILVA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21938557 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, alterando a sentença proferida no 1º grau, para julgar improcedente a ação, diante da ausência de direito subjetivo à nomeação do apelado, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o ora Agravante foi aprovado em 8º (oitavo) lugar no concurso público nº 01/2012, para o cargo de Agente de Vigilância da Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), tendo sido ofertadas 20 vagas para o referido cargo, conforme o edital do certame.

Afirma que, Apesar de aprovado dentro do número de vagas, o Agravante não foi nomeado até a data da propositura da ação.

Argumenta que, diferentemente do que foi alegado pela municipalidade e considerado na decisão monocrática, o Agravante foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público, ocupando a 8ª colocação, sendo que o certame ofertou 20 vagas para o cargo de Agente de Vigilância.

Elenca que, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, sendo este um direito líquido e certo.

Sustenta que, não há que se falar em mera expectativa de direito no caso do Agravante, uma vez que ele foi aprovado dentro das vagas previstas no edital do concurso, devendo, portanto, ser nomeado.

Por fim, alega que, a extinção do cargo posterior à homologação do concurso não afasta o direito adquirido do Agravante, que, aprovado dentro do número de vagas, deve ser nomeado.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24023468), na ocasião o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, alterando a sentença proferida no 1º grau, para julgar improcedente a ação, diante da ausência de direito subjetivo à nomeação do apelado, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21938557):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito do apelado à nomeação em cargo público, considerando aprovação no cadastro de reserva.

O apelante alega em suas razões recursais a falta de direito subjetivo do autor, pois o apelado foi aprovado para cadastro de reserva, possuindo apenas expectativa de direito à nomeação.

Inicialmente, verifica-se no edital nº 01/2012, no anexo 03- informações dos cargos (ID 19127654 - Pág. 2), que as 20 (vinte) vagas destinadas ao cargo de Agente de Vigilância são para o cadastro de reserva.

Sabe-se que o candidato aprovado no cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração, de acordo com o seu poder discricionário, e em observância a conveniência e oportunidade, nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva, respeitando a ordem de classificação.

“O Supremo Tribunal Federal já assentou que candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação.”

[MS 31.732 ED, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 3-12-2013, DJE 250 de 18-12-2013.]

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

[Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.]

Sendo assim, o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Como é possível observar, a situação do apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses supramencionadas, não havendo motivo para ser declarada a ilegalidade dos atos administrativos.

Portanto, a aprovação de candidato dentro do número de vagas para o cadastro de reserva não gera para o interessado direito subjetivo à nomeação, mas tão somente uma expectativa de direito.

Desse modo, não possuindo direito subjetivo à nomeação, vislumbro a necessidade de reforma da sentença a quo.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, o Concurso Público nº 01/2011 promovido pela Prefeitura Municipal de Belém ofertou 95 vagas para o provimento do cargo de agente de trânsito da CTBEL, sendo convocados 104 candidatos.

II - A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas mera expectativa de direito à sua nomeação.

III – O simples surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, o direito à nomeação em favor dos candidatos excedentes.

IV - Deve haver interesse da Administração Pública em preencher tais vagas, além de dotação orçamentária.

V- Correta a sentença proferida pelo Juízo Monocrático julgando improcedente o pedido inicial, visto que a classificação em cadastro de reserva não garante o direito à nomeação em caso de criação de novos cargos.

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009866-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julga improcedente o pedido e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC;

2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público;

3. Uma vez aprovado em 31ª colocação em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF;

4. Afastada a exceção à regra evocada no Tema 784 do STF, prevalece a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802469-31.2021.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DOU PROVIMENTO para julgar improcedente a ação, diante da ausência de direito subjetivo à nomeação do apelado. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de julgar improcedente a ação, diante da ausência de direito subjetivo à nomeação do Agravante.

De início, é válido elencar que restou comprovado ao longo dos autos que o autor/recorrente foi admitido para o provimento de vagas destinadas ao cargo de vigilante da FUNPAPA, na 8ª (oitava) colocação, considerando-se todas as 20 (vinte) vagas ofertadas para cadastro reserva. Desse modo, o direito subjetivo à nomeação pleiteado pelo ora recorrente não se faz valer, haja vista que, por se tratar de vagas destinadas ao cadastro reserva, estas podem ou não ser preenchidas, a depender da necessidade.

À título de detalhamento, sabe-se que o candidato aprovado no cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração, de acordo com o seu poder discricionário, e em observância a conveniência e oportunidade, nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva, respeitando a ordem de classificação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21938557, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025